Tribunal: STJ
Processo: 1004340-81.2024.8.26.0566
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102289 - SP
(2025/0441370-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIEGO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula n. 7 do STJ e ausência
de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
a ausência de afronta a dispositivo legal, a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e ausência de similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA57090288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cc82bf8f-457d-42d1-9837-18ae0a4b9650

5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/05/2026
25/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:20:35
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: cc82bf8f-457d-42d1-9837-18ae0a4b9650

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3102289 - SP
(2025/0441370-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DIEGO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na
ausência de afronta a dispositivo legal, Súmula n. 7 do STJ e ausência
de similitude fática.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
a ausência de afronta a dispositivo legal, a incidência da Súmula n. 7 do
STJ e ausência de similitude fática.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se do agravo interno
se pode conhecer quando a parte agravante não impugna
Documento eletrônico VDA56246460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 54af58a9-cc91-40c4-abef-40d06ff66f5c

especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, deixando
de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
6.
A
parte
agravante
não
impugnou
adequadamente
o fundamento da decisão agravada referente à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido.
"1. É inviável o agravo que não ataca
Tese de julgamento:
especificamente os fundamentos da decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n. 182 do STJ
art. 1.021,
".
CPC, art. 1.021, § 1o.
Dispositivos relevantes citados:
AgInt
nos
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC
Segunda
Seção,
julgado
em

AgInt
no

24/8/2022;
STJ,
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA56246460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 54af58a9-cc91-40c4-abef-40d06ff66f5c

A parte agravante alega que o agravo em recurso especial demonstrou a
violação dos arts. 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
Defende a existência de dissenso jurisprudencial apto ao conhecimento,
apresentando jurisprudências de tribunais diversos com casos que se assemelham
ao dos autos.
Sustenta a não incidência da Súmula n. 7 do STJ, pois o recurso especial
não pretende reexame de provas, mas a correta aplicação da legislação federal e a
revaloração jurídica de fato incontroverso.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 294.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de produção antecipada de provas. O valor da causa
foi fixado em R$ 1.000,00.
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
, relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 275-276 que o ora agravante, no agravo em
recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
Documento eletrônico VDA56246460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 54af58a9-cc91-40c4-abef-40d06ff66f5c

A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
ausência de afronta aos arts. 85, 381 e 382 do CPC, a Súmula n. 7 do STJ e a
ausência de similitude fática.
Entretanto, o agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar tais fundamentos especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a afirmar genericamente que houve
demonstração de violação de lei federal (arts. 98 e 99 do CPC), a sustentar a
existência de dissídio jurisprudencial e a defender a não incidência da Súmula n. 7
do STJ.
Em momento algum contesta o fundamento da decisão ora agravada, a
saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial, notadamente a
ausência de afronta aos arts. 85, 381 e 382 do CPC.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
. SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
.
ART. 85,
CPC/2015
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da
.
Súmula no 182/STJ
Documento eletrônico VDA56246460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 54af58a9-cc91-40c4-abef-40d06ff66f5c

3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
).
CPC/2015
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
, relator
REsp n. 1.964.122/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246460 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:01
Código de Controle do Documento: 54af58a9-cc91-40c4-abef-40d06ff66f5c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.102.289 / SP
Número Registro: 2025/0441370-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10043408120248260566
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIEGO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIEGO MARTINS DE SOUSA
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
ADVOGADOS : JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SP457356
TERMO
Documento eletrônico VDA57079473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 403d9ded-e709-40d9-9886-ddea3b7db80b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:02:58
Código de Controle do Documento: 403d9ded-e709-40d9-9886-ddea3b7db80b